Tribunal: CARF
Processo: 16542.000758/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000758/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.530 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MUTUA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não consigna
com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito passivo optante,
que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo, a ele se aplicando por
analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000758/2009-05
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000758/2009-05

Trata-se de processo de manifestação de inconformidade com o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, negando a inclusão no sistema a
partir de 01/01/2009, em virtude de existência de débito com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), de natureza não previdenciária, e Débito inscrito em Dívida
Ativa da União, com exigibilidade não suspensa.
Ciente do indeferimento, a parte interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que a empresa fez parcelamento de todas as
pendências, e pagou o valor integral do débito junto à Prefeitura de Palhoça SC. Junta
cópia de Darf ́s recolhidos em 31/07/2009.
Requer deferimento da opção ao Simples Nacional.
Em sessão de 25 de abril de 2014 (e-fls. 17) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO DE INGRESSO AO
SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, não regularizado até o prazo para solicitação da opção ao
regime do Simples Nacional, é circunstância impeditiva para ingresso ao
referido sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.23 ), no qual afirma que antes do prazo de exclusão do simples, fez o
parcelamento dos seus débitos junto a Receita federal. .Pede o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.530 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000758/2009-05

O termo de indeferimento de e-fls. 4 não especifica quais débitos não
previdenciários e quais débitos inscritos em Dívida Ativa da União foram motivadores para o
indeferimento de sua adesão ao simples. O termo de indeferimento de e-fls. 4 não descrimina
sequer como e onde a recorrente poderia obter a relação dos débitos impeditivos.
Há evidente prejuízo para a defesa e para o trabalho de julgamento deste relator,
na medida em que se não for conhecida a lista dos débitos impeditivos de adesão ao Simples,
também fica prejudicada a possibilidade de julgar procedente ou não os argumentos da
recorrente, a qual, por sua vez, também tem cerceada sua defesa pois não pode rebater ponto a
ponto (ou débito a débito) os termos do seu indeferimento.
Não basta afirmar possuir débitos pendentes de regularização. Há que se
relaciona-los e marca-los no tempo, ou seja, deve-se se apresentar uma lista e informar em que
data estes estavam pendentes. Inúteis são extratos de pendência emitidos após a data final de
adesão, pois os débitos eventualmente relacionados podem ter sido declarados em DCTF/GFIP e
etc após o prazo de adesão. Do mesmo modo, certidões negativas de débitos emitidas após o
prazo de adesão sofrem do mesmo defeito: refletem a realidade do momento na data da emissão.
Daí porque, nestes casos há que se adotar o entendimento pacificado na Súmula
22 deste CARF, e em que pese tratar-se a súmula 22 de Simples Federal, aplicamos por analogia
em casos semelhantes:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito,
dar-lhe provimento, reconhecendo de ofício do termo de indeferimento, devendo a recorrente ser
integrada no sistema Simples.
É como voto.
Rafael Zedral – relator
.

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital